Tribunal: TJPA
Processo: 0006310-57.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006310-57.2011.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MURTRANS LTDA, LUIZ FELIPE MURTA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0006310-57.2011.8.14.00062

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: LUIZ FELIPE MURTA; MUTRANS LTDA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N°1.340.553/RS. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão de 22/09/2011, de descumprimento do despacho que determinou a citação postal da executada (id n° 13573191 - Pág. 10), tomando ciência a Fazenda Pública em 23/09/11 (id n° 13573191 - Pág. 11), momento em que requereu a penhora dos veículos listados na petição de id n° 13573192 - Pág. 1.

Assim, é considerada a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor, como data do início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Em 04/05/2012, foi

determinado pelo juízo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda (id n° 13573193 - Pág. 11) porém, a citação (realizada por oficial de justiça e por edital), não foi frutífera, motivo pelo qual houve a declaração de revelia dos réus (id n° 13573194 - Pág. 12; 13573195 - Pág. 2; 13573195 - Pág. 3.

Além disso,

também houve pedido de penhora online (id n°. 13573195 - Pág. 10), que também restou infrutífero, por não haver valores a serem bloqueados, conforme consta no id n° 13573195 - Pág. 11.

Destarte, somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, e, apesar do Estado do Pará ter diligenciado, nenhuma providência foi frutífera dentro do prazo prescricional, de modo que não verifico nenhuma causa de interrupção da prescrição.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Nos termos do precedente citado, a suspensão automática, com fulcro no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Ao fim desse lapso temporal e, após dar ciência à Fazenda Pública, cabe ao juízo decretar a prescrição.

Portanto, caracterizada a frustração da citação da executada desde 2011
,
a partir daí, projetados os seis anos seguintes, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, nos termos sobreditos, firma-se o ano de 2017 como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente. Logo, quando da prolação da sentença, em abril de 2022, o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual não merece reforma a sentença.

APELAÇÃO ADESIVA

No caso de condenação do ESTADO DO PARÁ em verbas honorárias, verifica-se a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ e APELAÇÃO ADESIVA interposta por LUIZ FELIPE MURTA, MUTRANS LTDA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de

Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito, em razão da prescrição intercorrente.

Vejamos:

“Compulsando, observo que decorreu mais de 5 (cinco) anos desde o arquivamento provisório do presente feito, pois o peticionamento da Exequente no processo apenso 00052359220118140006 ocorreu em 25/06/2021, contudo, a Exequente obteve a ciência da deciso que suspendeu o feito em 15/05/15, com posterior arquivamento, sendo que a Fazenda no apresentou nenhum bem passível de penhora.

Ressalta-se, após o prazo do arquivamento, este juízo teve o cuidado de, em razo de possível prescriço intercorrente, ouvir a Fazenda pública a respeito (§4º do artigo 40 da Lei 6.830), que, por sua vez, apenas realizou pedido de bloqueio de bens via SISBAJUS, RENAJUD E SERASAJUD.

Desta forma, da deciso que ordenou o arquivamento decorreu o prazo prescricional quinquenal da súmula 314 do STJ, tendo sido paralisado o trâmite processual por tempo superior ao prazo prescricional do título executado, motivado por desídia da parte exequente.

Sendo assim, declaro a prescriço intercorrente do crédito fiscal, nos termos do art. 40 §§2°, 3° e 4° da Lei 6.830 e decreto
EXTINTO o PRESENTE FEITO
, nos termos do art. 487, II do CPC.”

Sem honorários e isento de custas, ante a sucumbência da Fazenda Pública.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13573200)

Em suas razões, aponta primeiramente sobre a nulidade da decisão, diante da ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional.

Aponta que todo o histórico processual, já afasta por completo a invocação de pretensa prescrição na espécie, visto que sempre diligenciou nos autos, requereu penhora dos bens, penhora online, citação dos sócios, renovação da citação por edital e etc, sendo que a última ação que tomou conhecimento foi o deferimento pelo juízo do pedido de penhora 'on-line', tendo em vista que as pesquisas realizadas via Bacenjud não encontraram valores a serem penhorados.

Alega que sem que tenha sido intimado, o Estado e nem sequer sido arquivado e transcorrido o prazo prescricional, sobreveio a sentença de prescrição intercorrente, datada de 29 de abril de 2022.

Assim, aponta que o Estado requereu adequadamente as tentativas de citação, que chegaram a ser tentadas e também requereu a constrição dos bens, de modo que não há um termo inicial válido para o prazo da prescrição intercorrente.

Assevera que não decorreram 6 (seis) anos desde a tentativa de citação ou tentativa frustrada de penhora de bens do Executado, e nem oportunidade de se buscar o bloqueio de algum ativo patrimonial.

Na sequência, aponta sobre a ausência de determinação de arquivamento provisório / suspensão em função da não localização inicial de bens passíveis de garantir a execução fiscal em questão, violando o que dispõe o art. 40, da lei 6830/1980.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da r. decisão, por violação ao disposto aos artigos 10 e 489, §1º, incisos II, III, IV e V do CPC/15 e ausência de delimitação dos marcos legais válidos na contagem do prazo. E, em nova decisão, afastar a prescrição intercorrente, visto que não houve a intimação prévia para manifestação do Exequente nem o prévio arquivamento do processo para transcorrer o prazo prescricional confrontando o art. 40, §4º, da lei 6830/1980.

Na sequência, LUIZ FELIPE MURTA, MUTRANS LTDA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE interpuseram APELAÇÃO ADESIVA e apresentaram contrarrazões (id n° 13573204).

No recurso, apenas se insurgem contra a ausência de condenação ao ente público estadual à verba honorária, o qual defende que os honorários de sucumbência devem gravitar ao critério da equidade.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13573207), na qual defendeu que não cabe a condenação do próprio Estado do Pará em honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do STJ.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, e, com relação ao Recurso Adesivo interposto pela Defensoria Pública, deixou de intervir no mérito recursal.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Prima facie,
entendo que não assiste razão ao apelante no que tange à nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação. Explico.

O apelante aponta a ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Assim, importante mencionar que a sentença não está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente mencionou que a Exequente obteve a ciência da decisão que suspendeu o feito em 15/05/15, não havendo que se falar em ausência em nulidade da decisão.

Na sequência, entendo necessário fazer uma digressão dos fatos.

- 30/06/2011- a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face de MURTRANS LTDA, aduzindo ser credora da quantia de R$49.346,14 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos).

- 06/07/11, determinou-se a citação do executado (id 13573191 - Pág. 6).

- 22/09/2011 – certidão informando que não foi cumprida a citação postal.

17/11/2011- o Estado do Pará requereu a penhora de veículos (id n° 13573192 - Pág. 1)

-25/04/2012- consta certidão de que o executado não foi encontrado no endereço descrito na inicial.

-04/05/2012- o juízo determinou a inclusão no pólo passivo dos sócios da empresa.

- Em 29/04/2013- o Estado do Pará peticionou informando outro local onde um dos sócios pode ser encontrado, motivo pelo qual requereu a citação no novo endereço.

- 14/05/2013- o juízo deferiu a diligência citatória.

-26/08/2013- o Estado do Pará requereu a citação por edital, e o arresto online dos bens do executado (id n° 13573194 - Pág. 8).

-20/09/2013- deferimento do pedido de citação mencionado supra (id n° 13573194 - Pág. 12). O edital foi publicado em 21/10/2013.

-17/01/2014, certidão com o transcurso do prazo de trinta dias estipulado no edital.

- 25/02/2014- decretação da revelia dos réus e nomeação de Defensor Público.

-06/03/2014- Requerimento de suspensão do feito, com seu posterior arquivamento, formulado pela Defensoria Pública.

-27/06/2014- deferimento de penhora online e determinação de intimação da Fazenda para apresentar manifestação.

- 04/07/2014- Certidão de termo de Remessa à Procuradoria do Estado (id n° 13573196 - Pág. 2).

-24/11/2014- certidão de remessa dos autos à Procuradoria, sem retorno de manifestação.

-02/03/2015- determinação de suspensão do feito por um ano.

- 16/07/15- recebimento dos autos na Procuradoria (id n° 13573196 - Pág. 6).

-11/06/2021- intimação para o Estado do Pará se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

- 19/07/2021 – recebimento dos autos na Procuradoria.

-29/04/2022- sentença decretando a prescrição intercorrente.

Pois bem, ultrapassada a questão de organização cronológica dos acontecimentos, passo a analisar sobre o instituto da prescrição intercorrente. Sabe-se que a dita prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Destas teses, destaco duas importantes para o esclarecimento da lide:

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão de 22/09/2011, de descumprimento do despacho que determinou a citação postal da executada (id n° 13573191 - Pág. 10), tomando ciência a Fazenda Pública em 23/09/11 (id n° 13573191 - Pág. 11), momento em que requereu a penhora dos veículos listados na petição de id n° 13573192 - Pág. 1.

Assim, é considerada a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor, como data do início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Somado ao exposto, merece destaque o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, o qual estabelece que:

“ A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso em análise, em 04/05/2012, foi

determinado pelo juízo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda (id n° 13573193 - Pág. 11) porém, a citação (realizada por oficial de justiça e por edital), não foi frutífera, motivo pelo qual houve a declaração de revelia dos réus (id n° 13573194 - Pág. 12; 13573195 - Pág. 2; 13573195 - Pág. 3.

Além disso,

também houve pedido de penhora online (id n°. 13573195 - Pág. 10), que também restou infrutífero, por não haver valores a serem bloqueados, conforme consta no id n° 13573195 - Pág. 11.

Destarte, somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, e, apesar do Estado do Pará ter diligenciado, nenhuma providência foi frutífera dentro do prazo prescricional, de modo que não verifico nenhuma causa de interrupção da prescrição.

Além disso, no que tange a tese de que é necessário o despacho de suspensão e arquivamento do processo, esta também não merece acolhimento.

É que, não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis, à mingua de apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública, compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente. Vejamos:

“Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 - Tema 390. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

“25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26.
Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Nos termos do precedente citado, a suspensão automática, com fulcro no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Ao fim desse lapso temporal e, após dar ciência à Fazenda Pública, cabe ao juízo decretar a prescrição.

No caso, em junho de 2021, o exequente ainda foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente. A Procuradoria do Estado tomou ciência em 19/07/2021 (id n° 13573196 - Pág. 8), e permaneceu inerte.

Portanto, caracterizada a frustração da citação da executada desde 2011
,
a partir daí, projetados os seis anos seguintes, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, nos termos sobreditos, firma-se o ano de 2017 como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente. Logo, quando da prolação da sentença, em abril de 2022, o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual não merece reforma a sentença.

RECURSO ADESIVO DE LUIZ FELIPE MURTA, MUTRANS LTDA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE .

Em suas razões, os recorrentes apenas se insurgem contra a ausência de condenação ao ente público estadual à verba honorária, o qual defendem que os honorários de sucumbência devem gravitar ao critério da equidade.

O pleito requerido não merece acolhimento. Explico.

No caso de condenação do ESTADO DO PARÁ em verbas honorárias, verifica-se a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Diante disso, agiu acertadamente o juízo
a quo,
visto que a verba honorária não é devida pela parte recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois tanto a Defensoria Pública é custeada pelo Estado do Pará.

Consoante noção cediça, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800913-93.2022.8.14.0039 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Inteligência da Súmula nº 421 do STJ.

1.1. No caso dos autos, incabível a condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, sendo a Defensoria Pública (representante do apelado) órgão pertencente ao Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado, logo, integram a mesma Fazenda Pública.

2. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0023438-17.2016.8.14.0006
– Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2023 )

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABÍVEL. SÚMULA 421 DO STJ.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o Exequente em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2-
Incabível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente público do qual é parte integrante. Súmula 421 do STJ;

3-
Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005197-36.2010.8.14.0028
– Relator(a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2023 )

Sendo assim, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023